Tribunal: STF
Processo: RE 78083
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-17
Data de publicação: 1974-05-17

Ementa:
DEPOSITO DE COISA FUNGIVEL - MUTUO DISFARCADO.
SE O ACÓRDÃO, APRECIANDO SOBERANAMENTE AS PROVAS E INTERPRETANDO
CLAUSULAS CONTRATUAIS, IDENTIFICOU MUTUO NUM AJUSTE IRREGULARMENTE
BATISADO DE DEPOSITO, NÃO HOUVE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS FEDERAIS NA
RECUSA DA AÇÃO DRASTICA QUE SÓ A ESTE ÚLTIMO CONTRATO CORRESPONDE.
SUMULAS NS. 279, 454 E 291.